Tribunal: TJBA
Processo: 8011840-45.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011840-45.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DELICIA MINEIRA LTDA

Advogado(s)
:
VALDIVINO ARAUJO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INAPLICABILIDADE DO ART. 99, § 2º, DO CPC. INDEFERIMENTO MANTIDO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por DELICIA MINEIRA LTDA contra decisão que, nos Embargos à Execução, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação idônea de hipossuficiência financeira, embora tenha autorizado o parcelamento das custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, sem prévia abertura de prazo para complementação probatória, viola o art. 99, § 2º, do CPC; (ii) estabelecer se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC assegura a gratuidade da justiça à pessoa jurídica apenas quando demonstrada, de forma concreta, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 481, exige comprovação efetiva da incapacidade financeira, não sendo suficiente alegação genérica.

O dever de oportunizar a complementação probatória (art. 99, § 2º, do CPC) pressupõe a existência de elementos mínimos indicativos de hipossuficiência, o que não se verifica quando a parte não apresenta sequer início de prova.

A documentação juntada é insuficiente, pois a cédula de crédito bancário não demonstra a situação patrimonial e o contrato social indica capital social relevante, incompatível, em cognição sumária, com a alegada incapacidade.

A ausência de documentos contábeis essenciais, como balancetes, extratos bancários e demonstrações financeiras, impede a verificação da real condição econômica da empresa.

A concessão do parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, assegura o acesso à justiça sem afastar a exigência de comprovação da hipossuficiência para a gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça mediante comprovação efetiva de sua incapacidade financeira. 2. A aplicação do art. 99, § 2º, do CPC exige a presença de elementos mínimos que indiquem hipossuficiência. 3. A ausência de documentação contábil idônea afasta a concessão do benefício. 4. O parcelamento das custas constitui medida adequada para garantir o acesso à justiça quando não comprovada a hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, caput e § 6º, 99, § 2º, e 101, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481.